Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA AUTORA-AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORA DE TELEFONIA E AO FACEBOOK. MEDIDA INÓCUA. APRESENTAÇÃO DO HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES PELO BANCO, SUSPENSÃO DE CONTA BANCÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES. QUEBRA DE SIGILO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em obrigação de fazer ou de não fazer, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de forçar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de promover a comercialização e venda de materiais produzidos pela agravante, contudo, não fixou multa para o caso de descumprimento da decisão, o que se mostra necessário.
3. Quanto à expedição de ofício à operadora de telefonia para o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas para a comercialização desautorizada dos cursos, bem assim ao Facebook para bloqueio e suspensão da conta vinculada aos números telefônicos indicados, a medida é inócua, pois não impediria o agravado de continuar vendendo os cursos.
4. No tocante ao pedido liminar para que a instituição bancária apresente o histórico de transações vinculadas à chave PIX indicada, suspenda a conta bancária e bloqueie “os valores auferidos ilegalmente pelo réu”, não se encontra presente situação excepcional para autorizar a quebra do sigilo bancário, além de não haver qualquer urgência que não possa aguardar o curso regular da instrução processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.